Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-74.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002756-74.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), 2º Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (SUSCITADO), JONES VICENTE ZAGO - CPF: 575.131.719-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOLIANE BOABAID DE BRITO - CPF: 000.569.181-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DYANDRA KAILINKA ZAGO - CPF: 016.145.731-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO DE INCAPAZ PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE LIDE SOBRE DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO INCAPAZ. ART. 147 DO ECA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Conflito negativo de competência suscitado entre juízos de comarcas diversas, nos autos de pedido de alvará judicial formulado para suprimento de consentimento de herdeira incapaz, necessário à alienação de imóvel urbano, em razão da exigência prevista no art. 496 do CC. O juízo do foro da situação do imóvel declinou da competência ao fundamento de incidência do art. 47 do CPC, ao passo que o juízo do domicílio da incapaz sustentou tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária voltado à proteção patrimonial de menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de alvará judicial para suprimento de consentimento de incapaz, em venda de ascendente para descendente, deve ser processado no foro da situação do imóvel, nos termos do art. 47 do CPC, ou no foro do domicílio da criança, à luz da regra especial do art. 147 do ECA.

III. Razões de decidir

3. O pedido originário não veicula pretensão contenciosa nem controvérsia acerca de domínio, posse ou outro direito real imobiliário. A atuação jurisdicional limita-se ao controle de legalidade e à tutela do patrimônio de incapaz, o que revela a natureza de jurisdição voluntária do procedimento, na forma do art. 725, VII, do CPC.

A regra do art. 47 do CPC pressupõe ação fundada em direito real sobre imóvel. Inaplica-se, portanto, quando o provimento jurisdicional buscado não tem por objeto a constituição, modificação ou desconstituição de direito real, mas apenas o suprimento judicial de consentimento legalmente exigido para a validade do negócio.

Em demandas que envolvem interesse direto de criança ou adolescente, incide a regra especial de competência do art. 147 do ECA, orientada pelo princípio da proteção integral e pelo postulado do melhor interesse da criança e do adolescente, em conformidade com o art. 227 da CF/1988.

A fixação da competência no foro do domicílio da incapaz assegura maior proximidade do magistrado com o contexto familiar, social e patrimonial relevante para a aferição da conveniência do ato, preservando a finalidade protetiva do controle judicial.

A norma especial do art. 147 do ECA prevalece sobre a regra geral do art. 47 do CPC, porque o centro da controvérsia não reside no imóvel, mas na tutela dos interesses patrimoniais da incapaz.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de alvará judicial destinado ao suprimento de consentimento de incapaz para alienação de imóvel possui natureza de jurisdição voluntária, não se qualificando como ação fundada em direito real imobiliário. 2. Em procedimento que envolva interesse patrimonial de criança ou adolescente, prevalece a regra especial do art. 147 do ECA, fixando-se a competência no foro do domicílio dos pais ou responsáveis. 3. A proteção integral e o melhor interesse da criança e do adolescente afastam, na hipótese, a incidência do foro da situação da coisa previsto no art. 47 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 496; CPC, arts. 47 e 725, VII; CF/1988, art. 227; ECA, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 383; TJMT, CC nº 1002654-67.2017.8.11.0000, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07.12.2017, publ. 13.12.2017; TJMT, AI nº 1037253-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025, publ. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
, nos autos do pedido de
Alvará Judicial
originário do Processo nº
1003246-66.2025.8.11.0086
, ajuizado por
JONES VICENTE ZAGO
e
JOLIANE BOABAID DE BRITO
, visando ao suprimento judicial de consentimento de herdeira menor para a venda de imóvel urbano.

Consta dos autos que o feito foi inicialmente distribuído perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, local do domicílio dos requerentes e da menor
Y. B. Z.
, nascida em 2012, filha do alienante. O pedido tem por finalidade obter autorização judicial para a alienação de imóvel localizado na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Lote Urbano nº 14, Quadra 90, matrícula nº 3.053), vendido pelo ascendente à sua filha maior,
Dyandra Kailinka Zago
, em razão da exigência legal prevista no art. 496 do Código Civil.

O Juízo suscitado, acolhendo manifestação do Ministério Público, declinou da competência ao fundamento de que a demanda estaria fundada em direito real imobiliário, atraindo a regra do art. 47 do Código de Processo Civil, segundo a qual é competente, de forma absoluta, o foro da situação da coisa.

Recebidos os autos pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, este recusou a competência, sustentando que a pretensão deduzida não possui natureza contenciosa nem versa sobre litígio dominial, mas consiste em procedimento de
jurisdição voluntária
, voltado exclusivamente ao suprimento da vontade de incapaz, com nítida finalidade protetiva do patrimônio da menor. Assim, defendeu a incidência da regra do foro do domicílio do incapaz, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos declinando de sua atuação institucional no presente feito, sob o fundamento de que não se identificam interesses indisponíveis ou hipóteses legais que imponham a intervenção obrigatória do Ministério Público na presente lide (Id. 350719358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
, nos autos do pedido de
Alvará Judicial
originário do Processo nº
1003246-66.2025.8.11.0086
, ajuizado por
JONES VICENTE ZAGO
e
JOLIANE BOABAID DE BRITO
, visando ao suprimento judicial de consentimento de herdeira menor para a venda de imóvel urbano.

Conforme documentado nos autos, os requerentes são pais da menor Y. B. Z., nascida em 2012, residente e domiciliada com seus genitores no município de Nova Mutum/MT. Pretendem formalizar a venda de um imóvel urbano localizado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, matriculado sob o nº 3.053 no Cartório de Registro de Imóveis daquela comarca, pelo valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em favor de Dyandra Kailinka Zago, filha maior do alienante oriunda de relacionamento anterior. A documentação constante dos autos confirma tanto a titularidade do bem quanto a existência da menor herdeira necessária, cuja manifestação de vontade, em razão da incapacidade civil, depende de suprimento judicial para a validade do negócio jurídico.

O feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
local do domicílio dos requerentes e da menor
. Todavia, após manifestação ministerial, o referido juízo declinou da competência sob o fundamento de que a demanda estaria fundada em direito real imobiliário, devendo incidir a regra do art. 47 do Código de Processo Civil, que estabelece o foro da situação da coisa como competente para ações dessa natureza.

Recebidos os autos pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, este recusou a competência, sustentando que
o pedido não envolve controvérsia dominial ou litígio real imobiliário, tratando-se, na verdade, de procedimento de jurisdição voluntária voltado à proteção de interesse de incapaz
. Assim, reputou aplicável a regra do foro do domicílio do incapaz, suscitando o presente conflito negativo de competência.

Passo à fundamentação.

A controvérsia jurídica estabelecida nos autos exige a adequada qualificação da natureza jurídica do procedimento originário, pois a definição da competência territorial depende da correta identificação do objeto da demanda.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a pretensão deduzida na ação originária não configura litígio patrimonial envolvendo disputa de domínio, posse ou qualquer outro direito real sobre imóvel. Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que instruem o feito, todos os envolvidos manifestam concordância com a realização do negócio jurídico. O pedido judicial surge exclusivamente da exigência legal prevista no art. 496 do Código Civil, segundo o qual a venda de ascendente para descendente é anulável caso não haja consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante.

“Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória.”

No caso concreto, a menor Y. B. Z., filha dos requerentes, figura como herdeira necessária, razão pela qual
a legislação exige que sua concordância seja expressa ou, diante de sua incapacidade civil, suprida judicialmente
. Assim, a atuação do Poder Judiciário não se destina a dirimir conflito entre partes, mas a exercer função de fiscalização e proteção patrimonial do incapaz, característica típica dos procedimentos de jurisdição voluntária.

A interpretação literal e sistemática do Código de Processo Civil reforça essa conclusão. O art. 725, inciso VII, do CPC prevê expressamente a expedição de alvará judicial como
hipótese de jurisdição voluntária, instrumento destinado justamente a autorizar atos que dependem de controle judicial para sua validade ou eficácia jurídica
.

“Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

(...)

VII - expedição de alvará judicial;”

Nesses casos, não há lide propriamente dita, mas atuação judicial de natureza administrativa
destinada a garantir a legalidade e a proteção de interesses juridicamente relevantes
.

Diante disso, mostra-se inadequada a aplicação automática da regra prevista no art. 47 do Código de Processo Civil.

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.”

Tal dispositivo estabelece que as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser propostas no foro da situação da coisa, regra que possui natureza de competência absoluta. Entretanto,
a incidência dessa norma pressupõe que
o objeto da demanda consista efetivamente em discussão sobre direito real imobiliário
, como ocorre nas ações possessórias, reivindicatórias, demarcatórias ou de usucapião
.

No caso em análise, todavia, não se discute a titularidade do imóvel, tampouco se pretende modificar ou constituir direito real sobre o bem por meio da atuação jurisdicional. A alienação já foi livremente pactuada entre as partes, conforme demonstra o contrato de compra e venda juntado aos autos,
restando ao Judiciário apenas verificar se o negócio não compromete o patrimônio ou os interesses da menor herdeira necessária
.

Portanto, a natureza jurídica da demanda é essencialmente protetiva, dirigida à salvaguarda de direitos de pessoa incapaz. Essa circunstância desloca o eixo interpretativo da controvérsia para o microssistema de proteção integral da criança e do adolescente, cujo fundamento constitucional encontra-se no art. 227 da Constituição Federal.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Nesse contexto, assume especial relevância o disposto no art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
segundo o qual a competência para as ações que envolvam interesses de criança ou adolescente será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis, ou pelo lugar onde se encontre o menor na ausência daqueles
. Trata-se de regra especial de competência, inspirada no princípio da proteção integral e orientada pela necessidade de aproximar o juiz da realidade fática vivenciada pela criança ou adolescente.

Cito:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.”

A jurisprudência é firme ao reconhecer que
essa regra possui natureza de competência absoluta, justamente porque se fundamenta em valores constitucionais relacionados à proteção prioritária da infância
. O objetivo da norma é assegurar que o magistrado responsável pela apreciação da causa tenha condições concretas de avaliar o contexto familiar, social e patrimonial do incapaz, garantindo maior efetividade à tutela jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido ao editar a Súmula nº 383, segundo a qual
a competência para processar e julgar ações de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda
. Tal orientação reflete a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, diretriz interpretativa que orienta todo o sistema jurídico protetivo.

Súmula nº 383 – STJ:

“A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

A jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça segue a mesma linha interpretativa, reconhecendo que,
sempre que houver interesse direto de menor em discussão judicial, deve prevalecer a regra especial do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre as normas gerais de competência previstas no Código de Processo Civil
.

A propósito, nesse sentido, vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CAUTELAR DE GUARDA DE MENOR – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – ART. 147, INCISO I, DO ECA – REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA - CONFLITO PROCEDENTE.
A regra de competência absoluta insculpida no artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, releva a prevalência da proteção integral do menor, na linha do que impõe do artigo 227 da Constituição Federal. A competência para processar e julgar ação cautelar de guarda de menor é o foro do domicílio dos pais ou responsável . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJ-MT - CC: 10026546720178110000 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 07/12/2017, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2017) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO . COMPETÊNCIA RELATIVA. PRESENÇA DE HERDEIRO MENOR. REGRA ESPECIAL DO ART. 147 DO ECA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de arrolamento comum, declinou de ofício da competência da Vara de Família e Sucessões de Sinop/MT, remetendo os autos à Comarca de Buriti Alegre/GO, com fundamento no art . 48 do CPC. Os agravantes sustentam que a competência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício, e que a presença de herdeiro menor domiciliado com sua representante legal justifica a fixação da competência com base no art. 147, I, do ECA. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração de incompetência territorial ex officio em ação de inventário; (ii) estabelecer se a presença de herdeiro menor autoriza a fixação da competência com base na regra especial do art. 147, I, do ECA. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência fixada pelo art. 48 do CPC, relativa ao foro do último domicílio do autor da herança, possui natureza territorial relativa, sendo incabível sua declaração de ofício, conforme estabelecido pela Súmula 33 do STJ. 4 .
A presença de herdeiro menor no processo atrai a incidência da norma especial do art. 147, I, do ECA, que estabelece o foro do domicílio dos pais ou do responsável legal como competente para as ações que envolvam interesses do menor
. 5.
A interpretação sistemática e finalística do art . 147 do ECA permite sua aplicação a ações patrimoniais, como inventário, desde que envolvam diretamente interesses de incapaz, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente
. 6.
A manutenção da competência na comarca de Sinop/MT, funcionalmente próxima ao domicílio do menor, assegura maior efetividade na colheita de provas e na proteção jurisdicional, em conformidade com os princípios da economicidade e da proteção integral
. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência territorial prevista no art . 48 do CPC é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício. 2. A presença de herdeiro menor autoriza a incidência da regra especial do art. 147, I, do ECA, que prioriza o foro do domicílio do responsável legal . 3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente justifica a fixação da competência em foro que propicie maior efetividade na tutela dos direitos do incapaz. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 48; ECA, arts . 147, I, e 4º; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 211407/RS, rel. Min . Daniela Teixeira, DJe 15.09.2025; STJ, CC 204602, rel. Min . Raul Araújo, DJe 28.04.2025; TJDF, 0719057-88.2023 .8.07.0000, rel. Des . Maria de Lourdes Abreu, DJe 31.07.2023; TJMS, AI 1416228-21.2024 .8.12.0000, rel. Des . Jaceguara Dantas da Silva, DJe 03.12.2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10372535120258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025) (destaquei)

A aplicação dessa diretriz hermenêutica mostra-se particularmente adequada ao caso concreto. Conforme documentado nos autos,
a menor reside com seus pais no município de Nova Mutum/MT, local onde se encontra seu núcleo familiar e onde se desenvolvem suas relações sociais e patrimoniais
. É, portanto, nesse contexto territorial que se encontram os elementos fáticos mais relevantes para a adequada análise da conveniência do negócio jurídico submetido à apreciação judicial.

A interpretação teleológica da norma reforça essa conclusão. Ao estabelecer a competência do foro do domicílio dos pais ou responsáveis, o legislador buscou
assegurar maior proximidade entre o magistrado e a realidade da criança
, permitindo que eventuais diligências, estudos psicossociais ou manifestações ministeriais sejam realizados com maior eficiência e efetividade.

Nesse sentido, deslocar a competência para a comarca da situação do imóvel, onde a menor sequer reside,
significaria esvaziar o conteúdo protetivo da norma estatutária e comprometer a própria finalidade do controle judicial exercido em procedimentos dessa natureza
.

À luz dessa interpretação sistemática e finalística
, conclui-se que a regra especial prevista no art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevalece sobre a norma geral do art. 47 do Código de Processo Civil
, justamente porque o centro de gravidade da controvérsia não está no imóvel,
mas na proteção do patrimônio e dos direitos da menor herdeira
.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a competência para processar e julgar o pedido de alvará judicial deve ser fixada no foro do domicílio da criança, onde se encontram seus responsáveis legais e onde se localiza o ambiente familiar no qual se desenvolvem seus interesses jurídicos.

Dessa forma, revela-se correta a conclusão de que o Juízo da Comarca de Nova Mutum/MT é o órgão jurisdicional competente para a condução do feito originário.

Em síntese, a correta qualificação jurídica da demanda evidência tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária voltado à proteção patrimonial de incapaz, circunstância que atrai a incidência da regra especial de competência prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por conseguinte, não se aplica ao caso a regra do foro da situação do imóvel prevista no Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
conflito negativo de competência
e
JULGO-O IMPROCEDENTE
, declarando competente o
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
, foro do domicílio da criança, para processar e julgar o Pedido de Alvará Judicial nº 1003246-66.2025.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026